Tribunal: TJES
Processo: 5005503-94.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-94.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFONSO LEAL SANTANA
RECORRIDO: ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE BRASILEIROS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE AULA PRÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSCENDÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Vistos em Inspeção

1. Pressupostos de Admissibilidade

O Recurso Inominado interposto por AFONSO LEAL SANTANA é cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça, pedido que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Preenchido os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: alegou a parte requerente ter se matriculado em curso de “máquinas pesadas” ofertado pelo requerido, pagando pelo serviço o valor de R$ 720,00. Sustentou que na contratação ganhou o curso de “mecânico industrial”. Asseverou ter cursado as aulas teóricas do curso de máquinas pesadas, e terminado o curso de mecânico industrial. Aduziu que ao procurar informações sobre as aulas práticas do curso de máquinas pesadas, foi informado que a requerida apenas entregava uma carta de solicitação de estágio, e o requerente que procurasse uma empresa que tivesse disponibilidade de prestar essa assistência. Sustentou que no ato da contratação não foi informado que o autor seria o responsável por conseguir uma empresa que aceitasse dar as aulas práticas, justificando que nas informações passadas pela requerida, ela seria a responsável por todo o curso. Afirmou que diante da conduta da ré, de prestar propaganda enganosa, faz jus a restituição da quantia paga e danos morais, em razão do transtorno sofrido, além do certificado referente ao curso concluído.

Após a instrução processual, foi proferido julgamento de mérito com parcial procedência dos pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para
CONDENAR
a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 720,00, a título de indenização por danos materiais. Atualização monetária a contar da data do pagamento, dia 11.03.2023, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Inconformado com a conclusão apresentada, a parte autora moveu o recurso inominado pretendendo a reforma da sentença.

Em recurso, o autor-recorrente pretende que seja reconhecido o ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Não foi apresentada contrarrazões pela recorrida apesar de intimada.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Pois bem, analisando com detença aos autos, verifico que razão assiste ao recorrente, observa-se que, de fato, houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito.

Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre a parte autora e a requerida é de consumo, porquanto se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do CDC.

Assim, a responsabilidade civil da requerida, na hipótese, é objetiva, bastando a demonstração do ato ilícito, do nexo de causalidade e dos danos experimentados pelo consumidor para que daí advenha o dever de indenizar da ré, ou seja, a configuração da responsabilidade civil independente da comprovação de culpa ou dolo das fornecedoras.

Resultou comprovado nos autos que as partes pactuaram um contrato de prestação de serviços educacionais que apresentou vício durante o seu fornecimento, encerrando-se com o fim da parceria.

Registra-se que o recorrente comprovou a relação jurídica com a recorrida por meio da matrícula no curso de máquinas pesadas, pagamento do curso, assim como a frequência não impugnada.

Assim, cabia à parte recorrida, trazer aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, ao revés, se baseou apenas no contrato para alegar o seu direito de não disponibilizar as aulas práticas do curso.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Como se depreende dos autos, a parte recorrida não cumpriu o contrato nem o dever de responder a demanda do consumidor, o que configura um defeito da prestação dos serviços, cabendo ao fornecedor reparar os danos resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela parte requerida.

Apesar da tentativa do réu de se eximir de responsabilidade, certo é que as alegações invocadas não podem ser consideradas como causa excludente, visto que, apesar de alegarem a regularidade do curso, não há como se imputar a responsabilidade das aulas práticas, essenciais para validar os aprendizados obtidos nas aulas teóricas (curso de máquinas pesadas), ao próprio aluno, o qual confiou que aprenderia com a escola, a qual se julga preparada para a inserção de profissionais no mercado de trabalho.

Para além da publicidade enganosa, a situação vivenciada pelo Recorrente supera o mero dissabor, uma vez que terá que realizar todo um curso novamente para obter o treinamento e certificado necessários ao ingresso no mercado de trabalho.

Como registrado em sentença,
"embora a suplicada afirme ter constado em cláusula 8ª que a disponibilização das aulas práticas seria uma obrigação incerta, condicionada a existência de número mínimo de alunos, referido fato não afasta o inadimplemento, pois como dito pelo autor, inviável apreender o manejo de máquinas pesadas apenas por aulas teóricas."
.

Portanto, verifico a ocorrência da responsabilidade civil objetiva da parte recorrida pela falha na prestação dos serviços educacionais, passando, dessa forma, a analisar os pedidos indenizatórios.

Neste sentido, quanto ao pedido de compensação por danos morais observa-se que a postura da empresa recorrida não apenas afronta a boa-fé contratual, como também enseja frustração do autor, de modo a impedir que este tenha conseguido a conclusão do curso, e, por conseguinte, exerça sua profissão o que, por si só, gera o dever de indenizá-lo.

Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual que produz reflexos em sua vida exigindo providências práticas, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato.

Nessas condições, é inexigível que o consumidor suporte com passividade e de forma feliz as consequências do mau fornecimento de um serviço; e a frustração da sua legítima expectativa de usufruir o serviço como contratou acaba por representar danos morais passíveis de indenização.

Não se quer, com isso, exigir eficiência ou qualidade além do que foi prometido, mas sim respeito ao que foi contratado e, sobretudo, para com a pessoa do consumidor, assumindo, o fornecedor, todos os riscos do seu empreendimento, devendo, inclusive, remediar o problema causado, com presteza e eficiência, de forma a confortar, imediatamente, o consumidor, minimizando os danos.

Assim, a falha na prestação dos serviços oferecidos pela instituição de ensino está caracterizada, restando verificado nos autos a frustração da expectativa do aluno por culpa exclusiva da recorrida, sendo devida a indenização por danos morais.

Os transtornos suportados pela parte autora com descumprimento contratual e a ausência de solução para os problemas, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano e do descumprimento contratual, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade, de modo a configurar o dano moral.

Assim, é inegável a ocorrência de danos morais indenizáveis.

O valor da indenização deve levar em consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica do ofendido, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva aos ofensores, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

Feitas tais ponderações e consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram, a gravidade do dano, a condição econômica dos requeridos e o escopo de se obstar a reiteração de casos futuros, lembrando-se do completo descaso da requerida, tenho como razoável, a título de indenização por danos morais, a importância total equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente o pedido de condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)